Tribunal: TJDFT
Processo: 0705024-88.2022.8.07.0013
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CRIANÇA E ADOLESCENTE. PRÁTICA DE TIRO DESPORTIVO. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE. IDADE MÍNIMA. 14 (CATORZE) ANOS.IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o art. 19 do Decreto no 11.366/2023, "A prática de tiro desportivo, nos termos da Lei no 9.615, de 24 de março de 1998, nas modalidades aceitas pelas entidades nacionais de administração do tiro, por pessoas com idade entre quatorze e dezoito anos, somente poderá ser autorizada por decisão judicial".
2. Extrai-se da norma que a idade mínima necessária para a prática dessa modalidade esportiva, mediante autorização judicial, é 14 (quatorze) anos, devendo, com isso, ser julgado improcedente pedido formulado por adolescente que não haja atingido tal faixa etária.
3. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.